Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700262-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA D E C I S Ã O Em complementação à decisão de Id 68327914, consigno que dispenso as informações. Excepcionalmente, considerando que a petição inicial ainda não foi recebida e que a parte ré/agravada ainda não foi citada, deixo de determinar a sua intimação para apresentar contrarrazões. Verifico que o Juízo na origem já foi comunicado (Id 68385801). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital